Tribunal: TJDFT
Processo: 0719574-32.2024.8.07.0009
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0719574-32.2024.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RODRIGO TEIXEIRA NOGUEIRA RECORRIDO: INSTITUTO IMP DE EDUCACAO LTDA D E C I S Ã O Indefiro o pedido de concessão de gratuidade de justiça, uma vez que o recorrente aufere renda anual superior a R$ 130.404,64 - consoante declaração de Imposto de Renda no ID 71037821, que comprovam que a parte possui condições financeiras para pagamento do preparo, mormente considerando o valor módico de seu recolhimento. Assim, concedo ao recorrente/autor o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito